Tribunal: TCU
Processo: 003.085/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1742/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.085/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Bordin Junior (XXX.212.249-XX); Ester Stangarlin Fernandes Rocha (XXX.710.991-XX); Karla Vieira de Araujo (XXX.984.731-XX); Marconi Santos da Silva (XXX.273.624-XX); Maria da Graca Sousa Everton (XXX.352.853-XX); Mauricio Carvalho Cavalcante de Oliveira (XXX.770.583-XX); Mayra Creao da Costa Maues (XXX.599.532-XX); Mayra Martins (XXX.447.136-XX); Mayra Moreira Almeida (XXX.179.403-XX); Meire Solange Soares de Sales (XXX.586.574-XX); Merijane Antonia dos Santos (XXX.552.924-XX); Monica Cronemberger Guimaraes Serzedo (XXX.458.663-XX); Nadja Miranda de Freitas Sampaio (XXX.225.203-XX); Nadjla Andreya Alves Goncalves Macedo (XXX.004.493-XX); Natalia Castelo Branco Lages Monte (XXX.722.973-XX); Nayze Lucena Sangreman Aldeman (XXX.063.903-XX); Pascoal Gomes da Costa Neto (XXX.583.503-XX); Patricia Maria Carvalho Assuncao de Macedo (XXX.481.494-XX); Tatiana Teixeira Medeiros (XXX.585.823-XX); Weberth Bezerra de Sousa (XXX.179.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.